Tribunal: TJMT
Processo: 1035940-55.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035940-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CARLA BASTAZINI - CPF: 165.051.778-50 (ADVOGADO), CLAUDIO FERNANDO TOMAZ BENTO - CPF: 423.013.548-30 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JUINA (IMPETRADO), CARLA BASTAZINI - CPF: 165.051.778-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDYELLEN PEREIRA DA SILVA - CPF: 094.544.525-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado contra decisão
proferida pel
o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína-MT
,
que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
, pelos crimes de lesão corporal, cárcere privado e resistência, no contexto de violência doméstica.

2.
A impetrante alegou ausência de requisitos legais para a prisão preventiva, destacando a inexistência de Exame
d
e Corpo
d
e Delito, a renúncia da vítima à representação e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a decretação e manutenção da prisão preventiva no contexto de violência doméstica, diante das alegações de ausência de provas da materialidade delitiva e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão
.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva, como medida de natureza excepcional, exige fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, devendo basear-se em elementos objetivos do caso.

4. A decisão de primeira instância aponta fundamentos concretos, como o risco à integridade física e psicológica da vítima e a insuficiência de medidas cautelares diversas, diante da gravidade dos fatos e da reiteração da conduta delitiva.

5. A ausência de representação da vítima não impede o prosseguimento da ação penal por lesão corporal no contexto de violência doméstica, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, conforme entendimento do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
,

fixado no julgamento d
a ADI 4424.

6. A retratação da vítima, alegando autolesão, deve ser analisada com cautela, considerando o contexto de violência e o histórico de coação frequente nesse tipo de crime, além de indícios concretos de agressões, como gritos de socorro, destruição de bens e o isolamento da vítima.

7. A existência de antecedentes criminais, incluindo condenações por tráfico de drogas e roubo, reforça o risco de reiteração delitiva e justifica a segregação cautelar, conforme o Enunciado n. 6
Turma de
Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

8. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas, dado o histórico de violência e o risco persistente à integridade da vítima, nos termos do Enunciado n. 29 do FONAVID.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é admissível quando lastreada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima, especialmente no contexto de violência doméstica. 2. A retratação da vítima não afasta, por si só, a materialidade delitiva, devendo ser examinada à luz do conjunto probatório e das circunstâncias do caso. 3. Antecedentes criminais e indícios de reiteração delitiva autorizam a manutenção da segregação cautelar, sendo inadequadas, na espécie, as medidas previstas no art. 319 do CPP.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CP,
arts
. 129, § 13, 148, § 1º, I, e 329; CPP,
arts
. 312, 319 e 647; Lei n. 11.340/2006; Lei n. 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4424, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.02.2012; TJMT, N.U 1015583-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 30.05.2025; TJMT, N.U 1007880-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela advogada Carla
Bastazini
,
em favor de
Cláudio Fernando Tomaz Bento
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína-MT.

O paciente foi preso em flagrante no dia 4 de setembro de 2025, cuja prisão foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia
, realizada
nos autos nº 1003586-96.2025.8.11.0025, por suposta prática dos crimes de lesão corporal, cárcere privado e resistência (
arts
. 129, § 13, 148, § 1º, I e 329, do Código Penal), atualmente apurados na Ação Penal nº 1003632-85.2025.8.11.0025.

A impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, não havendo elementos suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva.

Aduz que a suposta vítima não deseja representar criminalmente contra o paciente; não há testemunhas oculares do ocorrido dentro do quarto; não consta nos autos Exame
d
e Corpo
d
e Delito; e existe um termo de renúncia firmado pela suposta vítima.

Diante dos fundamentos expostos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
ind
eferido
(ID.
322023361
)
,

sendo
solicita
das as informações
a
o juízo de primeiro grau
, que as prestou no
ID
.

323173879
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
por meio d
e
parecer d
o

dr.

Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
,
no
ID
.

324090394
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Conforme relatado
,

a

impetrante sustenta que
o
paciente suporta constrangimento ilegal em decorrência da ausência de fundamentação na decisão que decretou sua prisão
preventiva
;
e que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos autorizadores da
referida
custódia
. Além disso,
ressalta possui
r
predicados favoráveis que
o
autorizam a responder ao
processo em liberdade ou, subsidiariamente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas
.

Embora
no sistem
a constitucional-penal em vigor
a liberdade
seja
a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidad
e,
o nosso ordenamento jurídico
também
prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre
as quais
, a
preventiva
, que
pode ser
decretada quando for imprescindível para as investigações e houver indícios suficientes de autoria, como no caso em análise, sem que tal providência
implique
em violação ao princípio da não culpabilidade.

No
caso destes autos,
acolhendo o pleito formulado pel
o Ministério Público
,
o
magistrad
o

decretou a
prisão preventiva d
o
paciente
após
el
e

ser autuad
o
em flagrante, em contexto de
violência doméstica contra sua então companheira.

O Juízo de origem fundamentou a necessidade da segregação cautelar
fundado
na
necessidade de
garantia da ordem pública, especificamente para proteção da integridade física e psicológica da vítima, bem como no risco de reiteração delitiva, considerando os antecedentes criminais do paciente.
Ademais, pontuou-se a insuficiência das medidas cautelares alternativas, com base no art
.
319 do Código de Processo Penal.

Com efeito, embora seja pacífico o entendimento acerca da
excepcionalidade da prisão preventiva
e
, não obstante as razões invocadas pel
a
impetrante,
neste caso concreto,
não
se constata
a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, pelas razões que passo a expor.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXI, assegura a liberdade como regra, permitindo a privação desta apenas nos estritos limites da
l
ei e
por decisão judicial devidamente motivada
. No mesmo sentido, o art. 312 do Código de Processo Penal exige demonstração concreta dos requisitos da prisão preventiva, os quais, conforme já sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não se satisfazem com mera referência à gravidade abstrata do delito, mas exigem análise individualizada das circunstâncias fáticas do caso.

No caso
dos autos
,
u
m dos argumentos centrais da impetrante consiste na ausência de representação criminal por parte da vítima. Contudo, tal argumento não merece prosperar
, sobretudo porque o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4424, firmou entendimento no sentido de que a ação penal relativa a crime de lesão corporal praticado contra a mulher no ambiente doméstico é pública incondicionada
,
independentemente da
extensão da lesão.
Ademais, o paciente foi denunciado também pelo crime de cárcere privado, que também se trata de crime de ação penal pública incondicionada à representação da vítima.

Portanto, a ausência de representação da vítima não constitui óbice ao prosseguimento da ação penal pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica.

A impetrante sustenta, ainda, que a própria vítima declarou que as lesões foram
autoinfligidas
, o que afastaria a materialidade delitiva.

Embora
em crimes praticados em contexto de violência doméstica, a jurisprudência dos Tribunais Superiores conf
ira
especial relevância à palavra da vítima, considerando que tais delitos geralmente são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas
,
é igualmente pacífico o entendimento de que a retratação da vítima deve ser analisada com cautela, especialmente em contextos de violência doméstica, onde é comum que a vítima, por diversos fatores como dependência emocional, medo ou pressão, minimize a conduta do agressor ou assuma a responsabilidade pelos fatos.

No caso em análise, diversos elementos indicam uma situação de violência e constrangimento:
a
vítima acionou a polícia informando estar sendo agredida;
o
s policiais ouviram gritos de socorro
ao chegar na residência; a
vítima estava trancada em um quarto com o paciente;
h
ouve relato de que o paciente quebrou o celular da vítima e a manteve em cárcere privado;
a
vítima relatou ter pegado uma faca para se defender e que o paciente a empurrou contra a parede.

Esses elementos, analisados em conjunto, indicam a ocorrência de situação de violência doméstica, não obstante a posterior declaração da vítima de que as lesões teriam sido
autoinfligidas
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prisão preventiva em casos de violência doméstica possui caráter protetivo, visando garantir a integridade física e psíquica da vítima, conforme se vê do julgado abaixo ementado:

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Escalada de agressividade. Risco à integridade física e psíquica da vítima. Gravidade dos fatos. Insuficiência de medidas cautelares. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública. A defesa alega ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, primariedade, vínculo familiar, portador de doença crônica e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Verificar:(i) se a prisão preventiva
encontra-se
fundamentada de forma concreta nos requisitos do art. 312 do
CPP;

(
ii
) se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam grave ameaça e agressões físicas praticadas contra a companheira do paciente, inclusive durante período de recuperação de procedimento cirúrgico.

4.
As circunstâncias indicam reiteração da conduta e escalada de violência, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão,
considerando o risco real à integridade da vítima
.

5. A nova legislação (Lei n. 14.994/2024) ampliou a resposta penal aos crimes de violência doméstica, reforçando a necessidade de proteção efetiva da mulher.

6. O alegado estado de saúde do paciente não foi submetido à apreciação do juízo de origem, o que inviabiliza sua análise neste grau, sob pena de supressão de instância.

7. A prisão preventiva possui natureza cautelar e não configura antecipação de pena, sendo adequada diante da gravidade e da reiteração da conduta delitiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão, denegado.

Tese de julgamento: “1.
A prisão preventiva é cabível quando fundada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à integridade física e psíquica da vítima,
especialmente no contexto de violência doméstica
. 2. A escalada da agressividade e a ameaça reiterada de morte justificam a segregação cautelar, sendo insuficientes, no caso, as medidas previstas no art. 319 do CPP. 3. Questões não suscitadas no juízo de origem não podem ser conhecidas diretamente pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 129, § 13, e 147; Código de Processo Penal,
arts
. 312 e 319; Lei n. 11.340/2006; Lei n. 14.994/2024.

(N.U 1015583-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025).

Nesse sentido, a prisão preventiva do paciente se justifica em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual:
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

Outro fundamento relevante para a manutenção da prisão preventiva consiste no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelos antecedentes criminais do paciente
, eis que conforme
consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente possui condenações por crimes graves, como tráfico de drogas (autos nº 0005217-93.2016.8.26.0509 e 0004386-05.2017.8.26.0026) e roubo (autos nº 0003796-28.2017.8.26.0026), na Comarca de Bauru/SP.

Nesse ponto
, quanto à manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sendo assim,
correta a decisão do
juízo de primeira instância,
devendo ser mantida a prisão preventiva d
a
paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, cumpre analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal estabelece que
“
a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.

No caso em análise, considerando o contexto de violência doméstica, os antecedentes criminais do paciente e o risco à integridade física e psicológica da vítima, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública e a proteção da vítima.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que
“
as medidas cautelares alternativas à prisão
mostram-se
insuficientes diante do histórico de violência e da concreta possibilidade de reiteração criminosa, devendo prevalecer a proteção da vítima no contexto de violência doméstica
”
(N.U 1007880-72.2025.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 10/04/2025).

Diante do exposto
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO desta ação constitucional e
DENEGO
a ordem de

habeas corpus

impetrad
a

em favor de
Claudio Fernando Tomaz Bento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025